Tribunal: TJES
Processo: 5004246-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Servidão
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004246-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGO COLOMBI FROTA

AGRAVADO: ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AVALIAÇÃO UNILATERAL. CONTESTAÇÃO FUNDAMENTADA. EXISTÊNCIA DE CAFEICULTURA PRODUTIVA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. GARANTIA DE JUSTA E PRÉVIA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Constituição de Servidão Administrativa ajuizada por Asa Branca Transmissora de Energia S.A., que deferiu tutela de urgência para determinar a imissão provisória da autora na posse da área serviente, mediante depósito do valor apurado unilateralmente. O agravante sustenta a decadência do direito à imissão com fundamento na urgência (art. 15, § 2º, do Decreto-Lei nº 3.365/41), a insuficiência da avaliação unilateral, a inadequação do valor ofertado diante da existência de cafeicultura produtiva na área atingida e a ausência de notificação prévia válida (art. 10-A do Decreto-Lei nº 3.365/41), pleiteando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível autorizar a imissão provisória na posse, em ação de constituição de servidão administrativa, com base exclusivamente em laudo de avaliação unilateral apresentado pela expropriante, quando há impugnação fundamentada quanto ao valor ofertado e à natureza produtiva da área atingida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura que a desapropriação por utilidade pública somente se realiza mediante justa e prévia indenização em dinheiro (art. 5º, XXIV), o que impõe que o depósito inicial reflita, com razoável fidelidade, o prejuízo efetivamente causado.

O art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41 autoriza a imissão provisória na posse mediante depósito de quantia arbitrada, mas não dispensa a observância da justa indenização nem afasta o controle judicial sobre a adequação do valor depositado.

A avaliação apresentada pela concessionária foi produzida unilateralmente por empresa de sua confiança, sem prévia aferição judicial das reais condições do imóvel e das benfeitorias existentes.

O agravante demonstrou que a área atingida não constitui mera pastagem, mas local de exploração ativa de cafeicultura em plena produtividade, circunstância que impacta diretamente o valor da indenização e evidencia possível discrepância em relação ao montante ofertado.

A imissão provisória com base exclusiva em laudo unilateral, diante de controvérsia relevante sobre a natureza da cultura existente, pode acarretar danos de difícil reparação, inclusive com o perecimento da prova pericial necessária à fixação da justa indenização final.

A prudência recomenda condicionar a imissão provisória à realização de avaliação judicial prévia, medida que não inviabiliza o empreendimento de utilidade pública, mas assegura o contraditório, a paridade de armas e maior aderência do depósito à realidade fática do imóvel.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece que a avaliação unilateral é insuficiente para autorizar a imissão provisória quando há impugnação fundamentada do expropriado, impondo-se a prévia avaliação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A imissão provisória na posse, em ação de constituição de servidão administrativa, não pode se fundamentar exclusivamente em laudo de avaliação unilateral quando houver impugnação fundamentada quanto ao valor ofertado.

A existência de cultura produtiva na área atingida impõe a realização de avaliação judicial prévia para assegurar a justa e prévia indenização prevista no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal.

A realização de avaliação judicial prévia pode ser condicionada à imissão provisória na posse, a fim de evitar danos de difícil reparação e o perecimento da prova pericial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/41, arts. 10-A e 15, § 2º; CPC, art. 685.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5000909-21.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, DJ 02.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004246-81.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: RODRIGO COLOMBI FROTA

AGRAVADO: ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rodrigo Colombi Frota em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha que, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa (Processo nº 5000234-83.2025.8.08.0045) ajuizada por Asa Branca Transmissora de Energia S.A., deferiu a tutela de urgência para determinar a imissão provisória da autora na posse da área serviente, mediante o depósito do valor apurado unilateralmente.

Em suas razões recursais (ID 12789213) o Agravante pugna pela reforma da decisão sustentando, em síntese:

(i)
a decadência do direito de pleitear a imissão provisória com base na urgência, uma vez que decorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da declaração de utilidade pública, nos termos do art. 15, § 2º, do Decreto-Lei nº 3.365/41;

(ii)
a insuficiência da avaliação unilateral apresentada pela concessionária para estabelecer a justa indenização prévia;

(iii)
a inadequação do valor ofertado, tendo em vista que a área objeto da servidão não se trata de mera pastagem, mas sim de terreno com exploração ativa de cafeicultura em plena produtividade, cujas lavouras serão atingidas pelas instalações; e

(iv)
a ausência de notificação prévia válida nos moldes do art. 10-A do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de imissão provisória na posse de imóvel em ação de constituição de servidão administrativa baseada exclusivamente em laudo de avaliação unilateral produzido pela expropriante, especialmente quando há fundadas dúvidas sobre a adequação do valor ofertado e a natureza das benfeitorias atingidas.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXIV, estabelece que a desapropriação por necessidade ou utilidade pública far-se-á mediante justa e prévia indenização em dinheiro.

Embora o Decreto-Lei nº 3.365/41 autorize a imissão provisória na posse mediante depósito de quantia arbitrada, a jurisprudência pátria tem evoluído no sentido de garantir que esse depósito inicial se aproxime o máximo possível do valor real do prejuízo causado, evitando-se desequilíbrios excessivos em desfavor do proprietário.

No caso em apreço, verifica-se que a concessionária Agravada ofertou o valor de R$ 43.408,05 (quarenta e três mil, quatrocentos e oito reais e cinco centavos), amparada em laudo técnico elaborado unilateralmente por empresa de sua confiança. Contudo, o Agravante trouxe aos autos elementos que indicam que a área sobre a qual a linha de transmissão passará e onde as torres serão edificadas não constitui mera pastagem, mas sim local de exploração ativa de cafeicultura.

A supressão de lavouras produtivas e a limitação do uso da propriedade rural impactam diretamente a esfera patrimonial do recorrente de maneira diversa daquela estimada unilateralmente pela Agravada.

Neste cenário, a imissão na posse sem a devida aferição judicial prévia das condições reais do imóvel e das benfeitorias existentes (cafezal) poderia acarretar danos de difícil reparação, inclusive com o perecimento da prova pericial necessária para a fixação da justa indenização final.

Nesse contexto, a prudência recomenda que a imissão provisória na posse seja condicionada à realização de uma avaliação judicial prévia. Tal medida não inviabiliza o empreendimento de utilidade pública, mas apenas assegura o contraditório e a paridade de armas, garantindo que o depósito prévio reflita, com maior fidelidade, a realidade fática do imóvel.

Inclusive, em oportunidade anterior já me manifestei no sentido de que a avaliação unilateral, por si só, é insuficiente para autorizar a imissão provisória quando contestada fundamentadamente pela parte expropriada, mormente quando há discrepância sobre a natureza da cultura existente no local. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA POR UTILIDADE PÚBLICA. DEPÓSITO PRÉVIO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AVALIAÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. À luz do que estatui o art. 15 do Decreto-Lei n.º 3.365/41 – que dispõe sobre desapropriação por utilidade pública –, “se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens”. 2. Considerando que o Laudo de Avaliação expõe o valor aferido de forma unilateral pela Expropriante, entendo que a concessão da medida não atendeu os preceitos legais, tornando-se necessário o condicionamento da imissão na posse à avaliação judicial do bem imóvel. 3. Decisão reformada. Recurso provido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50009092120248080000, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, DJ: 02/08/2024)

Portanto, diante da probabilidade do direito do Agravante e do risco de dano decorrente da destruição de lavouras sem a devida quantificação judicial prévia, impõe-se a reforma da decisão de piso para condicionar a imissão na posse à realização de avaliação judicial provisória, assegurando-se, assim, a justa indenização constitucionalmente garantida.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela recursal anteriormente deferida, determinando a suspensão da imissão na posse até que seja realizada a avaliação judicial prévia do imóvel e depositado o valor apurado pelo perito do Juízo, se superior ao ofertado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
dar provimento ao agravo
de instrumento.

COM O RELATOR